Tribunal: TCU
Processo: 010.376/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6866/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.376/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Miguel da Silva Neto (XXX.415.214-XX); Ellen Machado Mariano Soares (XXX.807.054-XX); Fernanda Costa Pinheiro (XXX.557.344-XX); Jose Marcio da Silva Bezerra (XXX.077.364-XX); Jose Marcondes Lima da Silva (XXX.169.654-XX); Josivaldo Bezerra Soares (XXX.019.854-XX); Manoel Lucas Rayan da Silva (XXX.444.124-XX); Saulo Nunes Costa (XXX.780.594-XX); Silvia Ligia Albuquerque Costa (XXX.791.844-XX); Vanderson Rodrigues de Souza (XXX.291.454-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.